Tribunal: CARF
Processo: 13804.721241/2016-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-02-05

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13804.721241/2016-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.170 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de janeiro de 2021
Recorrente
CONFECÇÕES RAZEL LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2012
DCTF. DESOBRIGAÇÃO DE ENTREGA. EXCLUSÃO DA COBRANÇA
DE MULTA.
Tendo sido anulado o ADE do SIMPLES NACIONAL com efeitos retroativos,
permanecendo o contribuinte optante pelo regime simplificado tributário, deve
ser cancelada a exigência de multa pelo atraso na entrega da DCTF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes e Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 11-60.908, proferido pela 4a
Turma da DRJ/REC, que julgou improcedente a impugnação apresentada pela Recorrente.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13804.721241/2016-58
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.170 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13804.721241/2016-58

Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
Versa o presente processo sobre a Notificação de lançamento mediante a qual é exigido
da contribuinte acima identificada crédito tributário relativo à multa por atraso na
entrega da DCTF do mês de dezembro de 2012.
Ciente do lançamento, a contribuinte ingressou com impugnação na qual solicita o
cancelamento da exigência tributária, sob alegação de que apresentou a DCTF mas não
tinha a obrigação, pois não possuía débitos a declarar no período objeto da autuação.
Por sua vez, 4a Turma da DRJ/REC julgou improcedente a impugnação e manteve
a exigência de multa por atraso na entrega da DCTF relativa ao mês de dezembro de 2012.
Inconformada, a Recorrente apresentou recurso voluntário, aduzindo, em síntese:
A empresa estava desobrigada de apresentar a DCTF relativa ao mês em que lhe é
exigida.
Conforme se denota dos autos que formam o processo, a empresa foi excluída do
SIMPLES, por ato emanada pelo Ilmo. Sr. Secretario da Receita Federal, (ADE 405 288
- 22.8.2008), tendo em vista, conforme narrou o ato excludente, que a empresa teria
apresentado débito previdenciário relativos aos meses de maio de 2003 á dezembro de
2004.
Assim, excluída do regime simplificado federal, teria ela que apresentar as DCTFs dos
referidos meses, para atendimento á legislação vigente.
Mediante vários recursos interpostos contra o ato que promoveu sua exclusão, foi
reconhecido que a empresa não era devedora de qualquer tributo para a Fazenda
Nacional, mormente débito de natureza previdenciário.
Com efeito, restou demonstrado que embora tenha recolhido regularmente a previdência
Social naquele período, o fez de maneira incorreta no que concerne ao código de
arrecadação. Em realidade, a empresa recolheu regularmente a parcela previdenciária.
No entanto, o fez com imperfeição, lançando outro código de arrecadação, que não o
correto.
Tendo percebido o erro material incorrido, requereu a retificação das guias
previdenciárias.
Foi deferido a retificação. Assim, perante a Previdência Social, normalizou-se a situação
da empresa.
Disso decorreu que houve a anulação do Ato que excluiu a empresa do SIMPLES.
Tornou sem efeito o ato de n , com retroatividade para o ano de 2009.
Sobredito ato foi dado como nulo.
Assim, a empresa foi tida como se nunca houvesse saído do SIMPLES.
DAS DCTFS EXIGIDAS - DO ACATAMENTO DE RECURSO - DESOBRIGAÇÃO
DE ENTREGA
Como a empresa havia sido notificada para pagamento de multas por conta da não
entrega das DCTFS do referido período, interpôs contra as notificações defesas
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.170 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13804.721241/2016-58

alegando a inexigibilidades delas, vez que, por ter sido mantida no regime simplificado
tributário, elas não seriam exigidas. Dispensada sua apresentação.
Nos processos de ns. 11610 013 191 2008 73; 13 804 721253 2016 82; 13 804 721251
2016 93; 13 804 721248 2016 70; 13 804 721 244 2016 91; 13 804 721255 2016 71;, a
empresa teve reconhecido o direito de não pagar qualquer multa, mormente a que se
relaciona esta defesa. No entanto, nos processos de números 13 804 721 241 2016-58 e
13 804 721 239 2016 89, da lavra da 4a Turma, Foram mantidos as multas pela omissão
na entrega das DCTFS, ante a alegação de que, estando a empresa desenquadrada do
SIMPLES, deveria ter entregue as DCTS no período a que se relaciona.
Os veneráveis Acórdãos desmereceu a decisão que tornou nulo o ato que havia
desenquadro a empresa do regime simplificado.
Ora, se o auto declaratório foi declarado nulo e a empresa manteve sua adesão ao
SIMPLES incólume desde o ano de 2.009, isto resta demonstrado que ela não se
encontrava obrigado a cumprir qualquer obrigação senão àquelas dirigidas ás empresas
enquadradas no SIMPLES.
Logo, não se vislumbra contra a empresa o acometimento de qualquer ato infracional ou
de omissão na entrega de 6/AS, especialmente DCTF.
DE ressaltar que, estando a empresa vinculada ao regime simplificado, sequer campo ou
espaço correspondente ela tem acesso para que, mesmo que quisesse, pudesse fazer a
entrega do SIMPLES.
Fato é que a empresa nunca deixou de ser enquadrada no SIMPLES, tendo em vista a
decisão que tornou sem efeito o ato excludente. E, durante todo o período que
transcorreu entre o ato de exclusão e o ato que deu por nula sobredita decisão, a
empresa cumpriu rigorosamente com todas as obrigações inerentes ao SIMPLES.
Destarte, porque a empresa sempre se manteve enquadrada no SIMPLES e, também
contando com as demais decisões (acima noticiadas) que reconheceu ter a empresa
agido corretamente naquilo que lhe cabia e, mais, para que as empresas se sintam com a
segurança jurídica tributária, requer seja dado procedência ao presente recurso,
mantendo a inexigibilidade da empresa da obrigação de ter apresentado a DCTF nos
meses a que se menciona porque a empresa sempre se manteve no SIMPLES, portanto,
desobrigada da apresentação dos referidos documentos.
Destarte, considerando a autorização legal para que as empresas que, por algum motivo,
recolham de forma errada as contribuições previdenciárias e, comprovando o ato, é
facultado a correção, no sentido de regularizar as guias, tornando a requerente em
situação regular perante a Receita Federal e, por conseguinte, perante o SIMPLES,
evitando sua exclusão do regime tributário simplificado.
É o relatório.
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.170 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13804.721241/2016-58

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III, do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Conforme já relatado, o presente processo trata da cobrança de multa por atraso na
entrega da DCTF relativa ao mês de dezembro de 2012, vez que, como a Recorrente teria sido
excluída do SIMPLES NACIONAL, restaria obrigada à entrega de DCTF, referente ao período em
destaque, em atendimento á legislação vigente.
Porém, a Recorrente, em suas razões recursais, alegou que o ato declaratório que a
excluiu do SIMPLES NACIONAL foi declarado nulo com efeitos retroativos ao ano de 2009,
como se nunca houvesse saído daquele regime simplificado tributário proferido no Processo no
11610.013191/2008-73.
Analisando o processo entendo assistir razão à Recorrente em suas alegações e, de
fato, ela estava desobrigada da apresentação da DCTF relativa ao mês de dezembro de 2012, não
devendo prosperar a exigência da multa contestada. Explique-se.
Pesquisando o andamento do Processo no 11610.013191/2008-73, referente à
contestação à exclusão de ofício da Recorrente do SIMPLES NACIONAL, no site
https://comprot.fazenda.gov.br2, é possível verificar que ele encontra-se encerrado e arquivado
desde 24/08/2017:

1 https://comprot.fazenda.gov.br/comprotegov/site/index.html#ajax/processo-consulta-dados.html
2 https://comprot.fazenda.gov.br/comprotegov/site/index.html#ajax/processo-consulta-dados.html
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.170 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13804.721241/2016-58

Por outro lado, de acordo com consulta ao sítio da Receita Federal3, é possível
constar que a Recorrente foi excluída do SIMPLES NACIONAL somente no período de
01/07/2007 a 31/12/2008, cuja situação atual é de optante por este regime desde 01/01/2009.
Senão, veja-se:

3 http://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional/aplicacoes.aspx?id=21
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.170 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13804.721241/2016-58

Logo, conjugando a análise de tais informações, é possível concluir que a
Recorrente, realmente, estava desobrigada da entrega da DCTF relativamente ao ano-calendário
de 2012 por ser optante pelo SIMPLES NACIONAL desde 01/01/2009, por conseguinte, não
deve prevalecer a cobrança da multa aplica ante o atraso na entrega mencionada declaração.
Ante o exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário da Recorrente.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital